Tribunal: TJBA
Processo: 0517426-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517426-86.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MANUELA SANTOS ROCHA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA, DIOGO FRANCO DE MEIRELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517426-86.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MANUELA SANTOS ROCHA DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS , nos termos do voto da relatora.